Tribunal: TJBA
Processo: 8130498-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130498-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRANILTON SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA, ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVASÃO DE IMÓVEL POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO EVENTO DANOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2. O extravasamento de esgoto para o interior de imóvel residencial, ocorrido em duas ocasiões distintas, revela falha grave na prestação do serviço, expondo o consumidor a situação de insalubridade, desconforto, frustração e violação à sua dignidade.

3. A reiteração do evento evidencia o descaso da prestadora, agravando os efeitos do dano e afastando a tese de mero aborrecimento.

4. Caracterizado o dano moral, mostra-se adequada a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função punitivo-pedagógica da reparação civil.

5. Acolhido o pleito de indenização moral, impõe-se a inversão da sucumbência, sendo a parte ré condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8130498-35.2020.8.05.0001, em que é apelante
Iranilton Silva Nogueira
e apelada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25